Tribunal: STF
Processo: ARE 1449141
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-21
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MÉDICO. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL. POSSIBILIDADE: SÚMULA VINCULANTE N. 33. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Médico. Aposentadoria especial. Pretensão de obter aposentadoria especial, considerando o tempo de serviço prestado em atividade de risco, nos termos do art. 57 da Lei Federal nº 8.213/91. Observância do art. 40, § 4º da CF. Admissibilidade. 



    SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. Requisitos comprovados. Aposentadoria integral e com paridade de vencimentos. Inteligência do art.6º da EC nº41 e art. 2º da EC 47. Ingresso do servidor antes da EC 41/03, fazendo jus a aposentadoria integral. 



    CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Cálculo que deve ocorrer conforme o julgado pelo STF no tema 810 (RExtr. nº 870947/SE) e EC 113. Sentença mantida. Reexame necessário e recurso improvidos, com observação” (fl. 2, e-doc. 11).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 14).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 3º, 4º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição da República, o art. 2º da Emenda Constitucional n. 41/2003, os arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005 e a Súmula Vinculante n. 33 do Supremo Tribunal Federal.



    Alega que “o v. acórdão recorrido dispensou a parte recorrida do cumprimento das regras de transição constitucionais, concedendo-lhe integralidade e paridade de proventos sob o fundamento de que o recorrido teria ingressado no serviço público antes de 2003 e, além disso, teria preenchido os pressupostos para aposentadoria especial, sem, contudo, analisar o cumprimento dos demais requisitos para cumprimento da referida regra de transição, como, por exemplo, tempo de contribuição e idade mínima” (fl. 10, e-doc. 15).



    Argumenta que “não podem ser aplicadas as regras de transição previstas nas Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005, a fim de conceder-lhe a aposentadoria integral com paridade, sob pena de haver verdadeira mescla de regimes previdenciários distintos com a parte que lhe é mais favorável, pois reuniria as emendas constitucionais citadas (RPPS) com o art. 57 do RGPS (regimes previdenciários distintos), de modo que a fixação dos proventos, neste caso, deveria ter sido pela média aritmética simples das maiores remunerações, não com integralidade” (fl. 11, e-doc. 15).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 18).



    No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “não se faz necessária a compreensão das provas colhidas, pois a questão envolve importante questão jurídica de grande repercussão que esta Corte Constitucional afetou ao Tema nº 1019 (ARE 1129998), no regime de repercussão geral (sistemática de recursos repetitivos), ainda pendente de julgamento” (fl. 5, e-doc. 20).



    Pede “o recebimento do presente agravo para que, ao final, seja conhecido e provido o recurso extraordinário interposto, reformando-se o acórdão recorrido, reconhecendo-se a contrariedade do decidido pela instância a quo à norma constitucional insculpida no art. 6º da E.C. n. 41/2003 e art. 3º da E.C. 47/2005, art. 40, §§3º, 4º, 8º e 17, da CF/88, julgando-se improcedente a demanda, devido à violação aos artigos constitucionais supracitados pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo, conforme Tema de repercussão geral nº 1.019” (fl. 10, e-doc. 20).



    Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No Recurso Extraordinário n. 1.162.672-RG, Tema 1.019, Relator o Ministro Presidente, este Supremo Tribunal concluiu haver repercussão geral quanto ao “direito de servidor público que exerça atividades de risco de obter, independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais nºs 41/03 e 47/05, aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade” (DJe 30.11.2018).



    Não é o caso, entretanto, de devolver este processo à origem, para observância da sistemática da repercussão geral, pois a matéria tratada no recurso extraordinário não guarda identidade com o Tema 1.019.



    Neste recurso, discute-se o direito de servidor público municipal, ocupante do cargo de médico, à aposentadoria especial por exercício de atividade insalubre, nos termos do art. 57 da Lei n. 8.213/1991. 



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “Na hipótese dos autos, foi juntado o PPP Perfil Profissiográfico Previdenciário (fls. 46 e seguintes), demonstrando que o autor exerceu a sua função em condições de insalubridade, por todo o período prestado como médico, por mais de 25 anos (de 1993 a 2019). Logo, restou comprovado que o autor trabalhou por todo o período em condições especiais devendo o tempo de serviço prestado em atividade especial ser considerado para fins de aposentadoria especial. 5. Com efeito, é bem de ver que o autor, na qualidade de médico, exerceu atividade insalubre, previsto no art. 40, § 4ºI, da Constituição Federal. Importante esclarecer, a princípio, o regramento do art. 40, § 4º, da Constituição Federal, o qual relaciona a admissão de critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos servidores submetidos ao regime de previdência de caráter contributivo e solidário, nos termos definidos em leis complementares. Vale dizer que a ausência de Lei Complementar regulamentadora da aposentadoria especial prevista na Constituição Federal não impede o cidadão de pleitear em Juízo o reconhecimento de direito não atendido pelo Poder Público. (...) 6. Por conseguinte, atribuem-se aos servidores os critérios de contagem de tempo da Lei Federal nº 8.213/91, que normatizam acerca dos Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências, especialmente, nos dispositivos abaixo, cabíveis ao caso: (...). Logo, desde que o Autor satisfaça os requisitos exigidos pelo Regime Geral de Previdência Social (art. 57 da Lei 8.213/91), fica-lhe assegurado o direito à aposentadoria especial, nos termos do art. 40, § 4º, inciso II e III, da CF, que vigorará até que o legislador do Município regulamente tal direito nesse âmbito. 7. Note-se que a tese da ré, de que seja aplicada a regra de transição da EC 47/05 não comporta acolhimento. Com efeito, a prova coligida confirma que o autor era servidor desde 1992, portanto, em período anterior a 2003, de modo que, nos termos do que estabelece o art. 6º da EC nº 41, faz jus a aposentadoria integral: (...). Assim, o autor comprovou que ingressou no serviço público antes da vigência da EC 41/03, se beneficiando da cláusula constitucional de paridade e integralidade remuneratória; tem reconhecido seu direito a proventos integrais e cumpriu todas as exigências previstas para a obtenção da aposentadoria voluntária. Inviável exigir que ele complete, também, os requisitos do art. 3º da EC 47/05 da CF (35 anos de contribuição) e regra de transição para a idade. Isto porque tais exigências são incompatíveis com a aposentadoria especial. A aplicação dos requisitos de tal artigo da EC 47/05 para aposentadorias especiais torna estas aposentadorias, em verdade, aposentadorias proporcionais, desvirtuando o objetivo da Constituição ao assegurar as aposentadorias especiais para atividades insalubres” (fls. 4-12, e-doc. 11).



    Este Supremo Tribunal assentou que, pela ausência de regulamentação dos critérios para a aposentadoria especial de servidor público, devem ser aplicadas, por analogia, as normas previstas no Regime Geral da Previdência Social.



    Essa conclusão está sedimentada na Súmula Vinculante n. 33, pela qual se dispõe: 



    “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica” (DJe 24.4.2014).



    No julgamento do Agravo Regimental na Ação Rescisória n. 2.512, Relator o Ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal concluiu ser essa orientação jurisprudencial aplicável à concessão de aposentadorias especiais de servidores públicos que exercem atividades insalubres:



    “1. A decisão que se pretende rescindir não diverge da orientação jurisprudencial estabelecida no Supremo Tribunal Federal à época da prolação do decisum rescindendo – e prevalente até a presente data – no sentido de se reconhecer a mora legislativa quanto à regulamentação do art. 40, § 4º, da Constituição, bem como se determinar a aplicação analógica do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.213/91 enquanto existir lacuna normativa, a fim de garantir o direito à aposentadoria especial em razão da insalubridade ou da periculosidade de atividades exercidas pelo servidores públicos” (DJe 29.9.2017).



    Confira-se precedente no qual o Supremo Tribunal Federal aplicou essa orientação jurisprudencial nas aposentadorias especiais dos profissionais de saúde que exercem atividade insalubre:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. Direito Constitucional. 3. Câmara dos Deputados. 4. Aposentadoria especial. Servidor público. Médico. Período de contribuição individual e tempo especial em razão de insalubridade. 5. Aplicação da Lei 8.213/1991 por força da Súmula Vinculante 33. 6. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido” (MS n. 36.101-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 17.9.2020).



    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência consolidada na Súmula Vinculante n. 33 deste Supremo Tribunal. 



    7. Rever o decidido nas instâncias ordinárias, quanto à comprovação do preenchimento dos requisitos legais para integralidade e proporcionalidade na concessão da aposentadoria especial de servidor público municipal, exercente de cargo de médico, além da forma de recebimento do benefício previdenciário, demandaria a análise da matéria fático-probatória, a atrair a incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.189.836-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ATIVIDADE INSALUBRE. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.393.000-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 13.9.2022).



    Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente: ARE n. 1.431.239, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 3.10.2023; ARE n. 1.429.214, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.9.2023; ARE n. 1.415.405, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 18.8.2023; ARE n. 1.412.031, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 8.8.2023; e ARE n. 1.397.650, de minha relatoria, DJe 11.7.2023.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora